Tribunal: TJES
Processo: 5000185-35.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-35.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA CLAUDIA DE ALMEIDA

APELADO: MAILA BARBIERI BRAVIM MIRANDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000185-35.2022.8.08.0049

APTE:
RENATA CLAUDIA DE ALMEIDA

APDO
:

MAILA BARBIERI BRAVIM MIRANDA e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONDIÇÕES QUE AFASTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO
.

1 –
A gratuidade de justiça será deferida sempre que a parte solicitante comprovar a ausência de recursos financeiros para custear as despesas do processo.

2
–
Embora a declaração de hipossuficiência possua presunção de veracidade, ela pode ser afastada pelo magistrado singular se observar a existência de outros elementos de prova em sentido contrário.

3 –
A própria natureza da demanda atinente a indenização decorrente de erro em procedimento estético de alto custo afasta a presunção de pobreza da parte que pugna pela concessão da gratuidade de justiça.

4 – Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000185-35.2022.8.08.0049

APTE:
RENATA CLAUDIA DE ALMEIDA

APDO
:

MAILA BARBIERI BRAVIM MIRANDA e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes Pares,
cinge-se o caso a analisar a juridicidade da sentença que cancelou a distribuição do processo em razão da ausência de recolhimento das custas pela autora/recorrente.

Em breve síntese, é possível perceber que a recorrente requereu a gratuidade de justiça na origem, tendo o magistrado singular determinado a posterior comprovação da gratuidade, oportunidade em que a parte requerente deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Irresignada, a autora recorreu objetivando o deferimento do beneplácito.

Esse é o contorno dos autos.

Como de curial sabença, a gratuidade de justiça somente deverá ser deferida àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos financeiros ou que mesmo auferindo renda considerável demonstre um comprometimento dela em razão de despesas médicas, alimentares, etc.

Importante trazer a lume que o comprometimento da renda decorrente de descontrole financeiro do próprio requerente não dá azo ao deferimento da gratuidade de justiça.

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela é possível perceber que inexiste razão para a modificação da sentença, máxime porque a recorrente não logrou êxito em afastar as conclusões vertidas pelo magistrado sentenciante, sequer as impugnou de maneira efetiva.

Por óbvio, o requerimento de gratuidade da justiça pressupõe uma condição financeira módica, a ponto do indivíduo prejudicar o próprio sustento com o pagamento das custas processuais. Ocorre que tal condição não parece retratar a realidade da requerente/apelante, mormente porque ela realizou procedimento puramente estético em valor próximo a R$2.000,00 (dois mil reais), o que não condiz com uma situação de pobreza.

Ora, a própria natureza da ação demonstra que é o problema observado, defeito na prestação de serviço de centro estético, é alheio a realidade daqueles que carecem de recursos, logo, já demonstra o não cabimento do pedido de gratuidade realizado.

Outrossim, verifico que a recorrente ainda reside em endereço de classe média desta Capital,
o qual também não condiz com uma pessoa que não possua recursos.

Some-se ao que fora dito, o fato da recorrente ainda estar patrocinada por advogado particular, o que, no contexto ora observado, robustece a tese de ausência de requisitos para o deferimento da gratuidade.

Por fim, é de se dizer que sequer foi justificado pela recorrente o fato dela não conseguir pagar as custas de forma parcelada, o que era de rigor.

Assim, não vislumbro outro caminho, senão aquele trilhado pelo julgador singular, qual seja pelo pagamento das despesas iniciais e finais do processo em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e do recolhimento oportuno das despesas processuais.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem honorários advocatícios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).